Tribunal: TJMT
Processo: 1033332-21.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033332-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR - CPF: 862.544.085-11 (ADVOGADO), LEANDRO CIQUEIRA CARVALHO DE SOUZA - CPF: 009.568.591-00 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas em até seis parcelas fixas, sob pena de cancelamento da distribuição.

O recorrente alega grave crise financeira e impossibilidade de arcar com as custas sem comprometer sua subsistência, apresentando documentos comprobatórios.

II.
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pelo agravante é suficiente para demonstrar sua hipossuficiência econômica e justificar a concessão da gratuidade da justiça.

III.
Razões de decidir

A gratuidade da justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, conforme o art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e o art. 98 do CPC.

Embora haja presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência (art. 99, §3º, CPC), tal presunção não é absoluta, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade financeira do requerente.

Nos autos, verifica-se discrepância entre o rendimento declarado nos contratos bancários e os documentos apresentados pelo agravante, comprometendo a credibilidade das informações prestadas.

A ausência de declaração de imposto de renda impede a aferição precisa da real capacidade financeira do agravante.

A movimentação bancária indica fluxo de recursos suficiente para manutenção de despesas regulares, afastando a configuração de hipossuficiência.

O agravante exerce atividade empresarial, o que sugere a existência de outras fontes de renda.

O indeferimento da justiça gratuita no primeiro grau está devidamente fundamentado e deve ser mantido.

IV.
Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica pode ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade financeira do requerente, sendo legítima a exigência de comprovação objetiva para concessão da justiça gratuita.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Leandro Ciqueira Carvalho de Souza, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que nos autos da ação de revisão de contrato ajuizada contra Banco Bradesco S.A., indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita, facultando o recolhimento das custas judiciais em até seis parcelas fixas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais, o agravante alega que a decisão impugnada não considerou de forma adequada sua atual situação financeira, marcada por grave crise econômica e pela incapacidade de arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência. Argumenta que o contrato objeto da ação revisional contém cláusulas abusivas que desequilibram a relação contratual, agravando ainda mais sua condição financeira.

Sustenta que seus rendimentos são insuficientes para atender às despesas básicas, tais como moradia, alimentação, energia elétrica e outros itens essenciais à dignidade da pessoa humana, fato comprovado por documentos juntados aos autos. Informa, ainda, a existência de execuções movidas contra si em razão de inadimplência, circunstância que inviabiliza o pagamento das custas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 255032680).

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem que manteve a decisão (id. 255502696).

O agravado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contraminuta (id. 265391276).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Leandro Ciqueira Carvalho de Souza moveu ação de revisão de contrato contra Banco Bradesco S.A., tendo o douto magistrado
a quo
indeferido
o pedido de concessão da justiça gratuita, facultando o recolhimento das custas judiciais em até seis parcelas fixas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em face dessa decisão recorre o agravante,
alegando que a decisão impugnada não considerou de forma adequada sua atual situação financeira, marcada por grave crise econômica e pela incapacidade de arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência. Argumenta que o contrato objeto da ação revisional contém cláusulas abusivas que desequilibram a relação contratual, agravando ainda mais sua condição financeira.

Sustenta que seus rendimentos são insuficientes para atender às despesas básicas, tais como moradia, alimentação, energia elétrica e outros itens essenciais à dignidade da pessoa humana, fato comprovado por documentos juntados aos autos. Informa, ainda, a existência de execuções movidas contra si em razão de inadimplência, circunstância que inviabiliza o pagamento das custas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 1028220-08.2023.8.11.0000 - 3ª Câm. Cível de Dir. Priv., j. 28.02.2024 – negritei e grifei)

In casu
, o MM. Juiz indeferiu a justiça gratuita em razão das informações trazidas à baila pelo próprio recorrente, denotando a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício perseguido.

O recorrente apresentou holerite indicando um pro labore líquido de R$ 2.317,56, contudo, há flagrante divergência entre esse valor e aquele declarado nos contratos bancários firmados com o Banco Bradesco S.A., onde informou possuir renda de R$ 14.000,00. Tal discrepância compromete a credibilidade das informações prestadas. Ademais, a ausência da declaração de imposto de renda inviabiliza uma aferição precisa de sua real capacidade financeira. Os extratos bancários acostados aos autos evidenciam a existência de saldos negativos e obrigações pendentes, o que poderia indicar dificuldades econômicas. Entretanto, a contínua movimentação financeira, incluindo transferências e débitos programados, revela fluxo de recursos suficiente para a manutenção de despesas regulares, afastando, portanto, a configuração do estado de hipossuficiência.

Outrossim, verifica-se que o agravante exerce atividade empresarial na qualidade de sócio-administrador, o que implica a existência de outras fontes de renda além do salário declarado. Assim, ausente prova inequívoca da alegada insuficiência econômica, não há justificativa para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Nesse passo, também
indefiro a concessão da gratuidade nesta fase recursal,
devendo a recorrente providenciar o recolhimento do preparo recursal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025